Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
direito processual cível e do consumidor. agravo de instrumento. obrigação de fazer. procedimento cirúrgico. recusa da cobertura. necessidade de dilação probatória. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que visa a cobertura imediata de procedimento cirúrgico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a recusa de cobertura do plano de saúde ao procedimento cirúrgico prescrito.
III. Razões de decidir
3. O Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde).
4. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, tendo em vista dúvida razoável neste momento processual quanto à regularidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, visto que imprescindível averiguar a validade da Junta Médica realizada e a confecção de laudo médico desempatador, na forma da Resolução Normativa da ANS n. 424/17.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 1/9/2020.